Tribunal: CARF
Processo: 10830.720218/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720218/2007-40
RESOLUÇÃO
3402-004.312 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLEXTRONICS INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICOS E EXPORTADORA DO BRASIL
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: 1) analise integralmente o Termo de
Constatação da KPMG, confrontando as apurações com os dados constantes da informação fiscal e
do demonstrativo de excedente de crédito básico utilizado para fundamentar a glosa; 2) reavalie a
existência, a formação e a disponibilidade dos créditos escriturais de IPI, considerando: 2.1.
créditos de entradas internas; 2.2. créditos decorrentes do RECOF; 2.3. estornos efetuados no
período e nos pedidos subsequentes; e 2.4. créditos passíveis de retorno ao livro (inclusive
aqueles apontados pela própria fiscalização na coluna correspondente da planilha); 3) refaça, se
necessário, a apuração do excedente de crédito não passível de ressarcimento, esclarecendo: 3.1.
os valores considerados; 3.2. os períodos incluídos; 3.3. eventual duplicidade alegada; e 3.4.
critérios de glosa adotados; 4) elabore nova Informação Fiscal, conclusiva, indicando se o direito
creditório declarado subsiste total ou parcialmente; e 5) encerrada a diligência, intime a
Recorrente para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Concluída a diligência, os autos
deverão retornar a este Colegiado para que se dê prosseguimento ao julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituta integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.312 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720218/2007-40
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-043.400,
proferido pela 21a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, cuja ementa
abaixo se transcreve:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APURAÇÃO.
Devem ser glosados os valores calculados em duplicidade para ressarcimento,
vale dizer, as parcelas indevidamente acumuladas de trimestres anteriores e
incluídas em respectivos pedidos de ressarcimento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste vulneração do direito de defesa se a documentação explicativa, elaborada
pela autoridade fiscal e carreada aos autos, notadamente planilha de cálculo
minuciosa, der azo ao perfeito entendimento das glosas efetuadas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA.
A invocação de decadência somente é possível na hipótese de lançamento
tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o relatório
da decisão de primeira instância:
A interessada transmitiu o PER/DCOMP no 06203.21438.120204.1.3.01-4484 (fls.
10/223) com os créditos informados de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) no montante de R$ 6.366.565,87, respeitante ao 4o trimestre-calendário de
2004, com a compensação de R$ 1.700.531,31 no referido PER/DCOMP.
Declarações de compensação com o restante das compensações (fls. 223/345).
Relação das compensações (fl. 423), no montante de R$ 6.427.698,43.
Conforme Informação Fiscal (fls. 425/427), trata -se de excedente de crédito de IPI
no trimestre previsto na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, referente a
insumos empregados na industrialização de bens de informática. À luz do
demonstrativo de excedente de crédito (fls.419 /422), o valor correto de
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.312 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720218/2007-40
3
excedente de crédito para o trimestre seria de R$ 4.879.943,02, sendo cabível,
daí, a glosa de R$ 1.547 .943 ,02
O Despacho Decisório (fls. 445 /447), de 13/08/2008, exarado no âmbito da
Delegacia da Receita Federal em Campinas, SP, ratificou a glosa proposta na
informação fiscal.
Insatisfeita com a decisão administrativa de cujo teor teve ciência, após várias
tentativas, em 03/02/2009, conforme aviso de recebimento nos autos (fl. 488), a
interessada ofereceu, em 04/03/2009, a manifestação de inconformidade às fls.
489 /549 subscrita pelo procurador da pessoa jurídica, qualificado em
instrumento legal (procuração às fls. 571 /573), em que aduz, em síntese, o
seguinte:
- Como o IPI é tributo com lançamento por homologação e pelo disposto no CTN,
art. 150, § 4o, há decadência para a glosa dos créditos relativos ao 4o trimestre de
200 2, tendo transcorrido o prazo de 5 anos desde a realização dos créditos
encerrada no final do trimestre (31/12/200 2, sendo 31/12/200 7 a data até a qual
deveria ter sido expedida a notificação da glosa de créditos) e sendo a apuração
de saldo credor reputada como equivalente a pagamento (RIPI/2002, art. 124, III),
conforme precedentes do Conselho de Contribuintes; tendo sido feita a
notificação da glosa de crédito somente em 03/02/2009, a decadência ficou
configurada mesmo que fosse considerado o prazo previsto no CTN, art. 173, I;
- houve cerceamento do direito de defesa, pois no Despacho Decisório e na
informação fiscal não constam os motivos para a conclusão de existência de
excedente de crédito não passível de ressarcimento e compensação, sendo o
direito ao contraditório e à ampla defesa radicado na Constituição Federal de
1988, sendo a descrição do fato um dos requisitos do auto de infração segundo o
PAF, art. 10, III, e nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa (PAF, art. 59 II);
- houve equívoco na apuração efetuada pela autoridade fiscal, pois o termo inicial
do 4o trimestre de 200 2 é 01/10/200 2 e o termo final é 31/12/200 2, e não,
respectivamente, o último decêndio de 2001 e o mês de dezembro de 2006; na
metodologia adotada pela autoridade fazendária não foram considerados os
estornos de créditos de IPI relativamente às proposituras dos pedidos de
ressarcimento, não tendo sido computado o real saldo credor de IPI apurado na
escrita fiscal: a metodologia abrangeu períodos de apuração não compreendidos
no pedido de ressarcimento, com uma glosa total de R$ 23.328.756,58 e o direito
ao crédito no montante de R$ 21.178.453,43 (valor que, segundo o fiscal, “poderá
retornar ao livro do IPI em função das glosas propostas”); este último valor
deveria ter sido considerado pelo fiscal antes da realização de qualquer glosa,
sendo que, pelo RIPI/2002, art. 191, devem ser considerados como escriturados
os crédito a que, comprovadamente, o contribuinte tenha direito e que forem
alegados até a impugnação; ainda que mediante a realização de diligência a ser
determinada pelo órgão julgador (PAF, art. 18), o valor estornado (e que segundo
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.312 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720218/2007-40
4
o fiscal pode retornar à escrita fiscal) deverá ser considerado para fins de
verificação da existência ou não de eventual excedente de crédito não passível de
ressarcimento e compensação .
Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade com a
suspensão da exigibilidade dos débitos compensados até o julgamento da questão
em última instância e que seja declarada insubsistente o Despacho Decisório, com
o integral reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação das
compensações efetuadas e o cancelamento dos DARF.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 07/06/2024,
apresentando Recurso Voluntário no dia 10/07/2024, que fez com os mesmos argumentos da
peça de manifestação de inconformidade.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre PER/DCOMP no 06203.21438.120204.1.3.01-4484 que
tem por objeto créditos de IPI no valor de R$ 6.366.565,87, relativos ao 4o trimestre de 2002,
tendo compensado R$ 1.700.531,31 e declarado compensações complementares até totalizar R$
6.427.698,43.
O Despacho Decisório confirmou a apuração realizada em Informação Fiscal,
concluindo pela existência de crédito indevido e reconhecendo como crédito passível de
ressarcimento o valor de R$ 4.879.943,02 e, portanto, com glosa de R$ 1.547.943,02.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese:
(i) decadência do direito de glosa; (ii) cerceamento do direito de defesa pela insuficiência de
motivação da Informação Fiscal; (iii) vícios metodológicos na apuração do crédito, inclusive a
consideração de períodos fora do trimestre de referência; (iv) desconsideração de estornos
efetivamente realizados; e (v) necessidade de computar valores apontados pelo próprio Fisco
como “passíveis de retorno ao livro” antes da aplicação de qualquer glosa.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.312 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720218/2007-40
5
A DRJ, contudo, entendeu que não há decadência em processos de
ressarcimento/compensação, que a metodologia fiscal foi correta e que a contribuinte não
comprovou adequadamente os valores utilizados, concluindo pela improcedência da manifestação
de inconformidade.
Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, argumentando que os
créditos de IPI acumulados entre 2002 e 2003 foram objeto de sucessivos pedidos de
ressarcimento e compensação, sendo que grande parte desses créditos foi aceita pela Receita
Federal em outros períodos, mas glosada especificamente no período ora examinado.
A Recorrente alega ainda que a planilha oficial utilizada pela Fiscalização reconhece
a existência de valores de crédito “passíveis de retorno ao livro”, no montante de R$
21.178.453,43, os quais deveriam ter sido computados antes da avaliação do alegado excedente, o
que demonstraria que a glosa seria indevida.
Para comprovação do direito creditório, a defesa apresentou com a peça recursal
documento intitulado “Termo de Constatação”, emitido pela KPMG Assessores Ltda, no qual
consta a reconstituição da formação do saldo credor de IPI relativo ao 4o trimestre de 2002, com
avaliação da origem dos créditos, da regularidade dos registros fiscais e aderência dos
procedimentos à legislação aplicável (IN 210/2002 e IN 460/2004).
Concluiu a apuração que os créditos são legais, escriturados corretamente e
ressarcíveis, conforme a IN 210/2002, e que o saldo era suficiente para amparar integralmente o
PER/DCOMP.
Em resumo, a KPMG apontou que o saldo credor acumulado no período resulta do
descompasso entre as alíquotas de entrada e de saída, decorrente de:
(i)
Créditos de entradas:
 Aquisição de matérias-primas e intermediários no mercado interno;
 Créditos gerados por importações via RECOF, com suspensão seguida de
lançamento do crédito no momento da nacionalização.
(ii)
Débitos reduzidos ou inexistentes nas saídas:
 Vendas beneficiadas pela Lei da Informática (alíquota reduzida);
 Exportações, imunes ao IPI;
 Vendas à Zona Franca de Manaus, com suspensão do imposto.
No 4o trimestre de 2002, a KPMG reconstituiu o Livro de Apuração e indicou saldo
credor final de R$ 15.563.487,67, decorrente do seguinte quadro:
 Saldo anterior: R$ 10.665.241,11
 Créditos de entradas: R$ 5.999.656,87
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.312 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720218/2007-40
6
 Créditos de RECOF nacionalizado: R$ 3.090.552,71
 Estornos e ajustes: valores compatíveis com a legislação
 Débitos de saídas e estornos de créditos: R$ 4.153.807,51 (saídas) + R$
38.155,51 (estornos)
Com a apuração realizada, identificou a auditoria que a Recorrente:
 Utilizou adequadamente os sistemas PER/DCOMP;
 Declarou créditos de forma compatível com a legislação de 2002-2004;
 Manteve documentação comprobatória suficiente;
 Seguiu a legislação aplicável ao RECOF e aos benefícios da Lei da
Informática.
Constata-se, portanto, que a apuração apresentada pela Recorrente enfrenta
tecnicamente pontos específicos que foram utilizados pela DRJ como fundamento para negar o
direito creditório, quais sejam: ausência de comprovação das bases de cálculo, alegada
duplicidade de créditos, inconsistência nos estornos e necessidade de controles paralelos.
Ocorre que tais elementos não foram submetidos à apreciação da Unidade
Preparadora, que não pôde confrontá-los com as planilhas fiscais, com a metodologia de apuração
de excedente de crédito básico ou com os critérios utilizados para a glosa.
Considerando as razões acima, e com fulcro nos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:
1) Analise integralmente o Termo de Constatação da KPMG, confrontando as
apurações com os dados constantes da informação fiscal e do demonstrativo de
excedente de crédito básico utilizado para fundamentar a glosa;
2) Reavalie a existência, a formação e a disponibilidade dos créditos escriturais de
IPI, considerando:
2.1. créditos de entradas internas;
2.2. créditos decorrentes do RECOF;
2.3. estornos efetuados no período e nos pedidos subsequentes;
2.4. créditos passíveis de retorno ao livro (inclusive aqueles apontados pela
própria fiscalização na coluna correspondente da planilha);
3) Refaça, se necessário, a apuração do excedente de crédito não passível de
ressarcimento, esclarecendo:
 os valores considerados;
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.312 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720218/2007-40
7
 os períodos incluídos;
 eventual duplicidade alegada;
 critérios de glosa adotados.
4) Elabore nova Informação Fiscal, conclusiva, indicando se o direito creditório
declarado subsiste total ou parcialmente;
5) Encerrada a diligência, intime a Recorrente para manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 772
DF CARF MF
Original